Tribunal: TJDFT
Processo: 0714080-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714080-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Joel Anísio Assad de Souza Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Joel Anísio Assad de Souza contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0708355-68.2019.8.07.0018, assim redigida: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DF, no ID 86298393. Alega haver: a) erro material no cálculo referente ao recebimento do décimo terceiro salário (no mês de abril de cada exercício) e no mês de janeiro/2017; b) discordância quanto à base de cálculo utilizada na quantificação dos honorários, haja vista a inclusão de valores que foram devolvidos quando do cumprimento de sentença, de modo a não ter havido proveito econômico por parte do executado; c) ausência de informação quanto à origem do débito no valor de R$ 33,37. Ouvidos, os credores apresentaram manifestação no ID 88847377, oportunidade na qual concordaram com o valor do débito principal e refutaram as demais teses suscitadas em impugnação. Em suma, é o relatório. DECIDO. Do erro material Em sua impugnação, o Distrito Federal apontou excesso no cálculo do valor principal delimitado pela parte exequente, argumentando ter havido erro material. Quanto ao ponto, o exequente anuiu expressamente à insurgência, reconhecendo o equívoco incorrido na elaboração do cálculo originário. Assim, ACOLHO a impugnação neste aspecto e homologo como devido ao exequente Joel Anísio Assad de Souza o valor de R$ 219.288,13 (duzentos e dezenove mil, duzentos e oitenta e oito reais e treze centavos). Da base de cálculo dos honorários sucumbenciais Razão não assiste ao Distrito Federal nesta questão. Como se verifica do título exequendo, os honorários de sucumbência foram arbitrados no percentual de 11% sobre o proveito econômico auferido na demanda. Com efeito, ao se estabelecer como a base de cálculo dos honorários o proveito econômico obtido na ação, certo é, neste particular, que os valores que deixaram de ser retidos nos vencimentos do autor por força da decisão concessiva da tutela de urgência repercutiram seus efeitos na esfera patrimonial do requerente, constituindo-se, portanto, em proveito econômico por ele obtido, logo integram a base de cálculo do valor devido a título de honorários. Gize-se que é assente neste Tribunal o entendimento de que a impossibilidade de incluir na base de cálculo o valor agregado por força do cumprimento de uma obrigação de fazer se dá quando o parâmetro do cálculo dos honorários toma como respaldo o valor da condenação, hipótese esta não aferida no presente caso, na medida em que, na forma precitada, a base de cálculo é o proveito econômico. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO SOBRE VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA COM PARCELA MANDAMENTAL. NÃO INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. FIXAÇÃO DE NOVOS HONORÁRIOS SOBRE O EXCESSO RECONHECIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de primeira instância que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em que se alegava excesso de execução. 2. No que concerne à fixação dos honorários advocatícios, o artigo 85, §2o, do CPC prescreve uma ordem preferencial de base de cálculo dos honorários, a saber: valor da condenação, do proveito econômico e, por fim, sobre o valor atualizado da causa. 3. No caso sob exame, o d. Magistrado fixou os honorários advocatícios sobre o valor da condenação, sendo este entendido como o valor referente à condenação indenizatória, pois a restituição do imóvel, também determinada no título, constitui, na verdade, obrigação de fazer/parcela mandamental, e o arbitramento dos honorários estão vinculados ao valor da condenação, como expresso no título, não ao proveito econômico. 4. Há excesso de execução quando o exequente pleiteia quantia superior à do título (§ 2o do artigo 917 do CPC), o que se verifica no caso, uma vez que a parte credora incluiu nos cálculos não só o valor dos honorários com base no valor indenizatório, como também com base no valor do imóvel que deve ser restituído, o que não se coaduna com a sentença em cumprimento. 5. O acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença enseja a fixação de honorários de sucumbência em favor do patrono da parte devedora, conforme entendimento firmado pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (TJDFT - 0745629-86.2020.8.07.0000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/03/2021, publicado no DJE : 29/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Ressalvam-se os grifos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. MATÉRIA PRECLUSA. NEGOU-SE PROVIMENTO. 1. Encontra-se a preclusa a matéria questionada em pedido de reconsideração protocolizado após o transcurso do prazo para interposição do recurso adequado. 2. É incabível incluir, na base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, o eventual custo suportado pela parte ré para cumprir a obrigação de fazer determinada na sentença, que não altera a situação patrimonial da parte vencedora na lide. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (TJDFT - 0035094-18.2015.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, publicado no DJE : 02/08/2016 . Pág.: 320/327 T94). (Ressalvam-se os grifos) Destarte, considerando-se que a base de cálculo empregada pela parte exequente para cálculo dos honorários de sucumbência revela-se hígida, REJEITO a impugnação do Distrito Federal neste ponto. Da origem do valor de R$ 33,37 A insurgência quanto à inclusão no cálculo do valor devido a título de ressarcimento das custas do importe de R$ 33,37, igualmente, não encontra guarida, isto, pois, conforme se infere do processo (ID 88847380), referida verba foi despendida pela parte exequente para custeio do valor do preparo recursal do agravo de instrumento. Assim, deve ser igualmente computado no cálculo aquela importância. Desta forma, REJEITO a impugnação neste ponto. Dispositivo Ante o exposto, REJEITO PARCIALMENTE a presente impugnação, para: a) definir o valor do débito exequendo em benefício do credor JOEL ANISIO ASSAD DE SOUZA no importe de R$ 219.288,13 (duzentos e dezenove mil, duzentos e oitenta e oito reais e treze centavos), assegurando-lhe a superpreferência na ordem de pagamento de precatório a ser observada na expedição do requisitório, e a preferência legal quanto ao crédito remanescente, à vista de sua natureza alimentar; b) definir que os honorários de sucumbência, arbitrados na fase de conhecimento no percentual de 11%, tem como base de cálculo o valor de R$ 219.288,13 (duzentos e dezenove mil, duzentos e oitenta e oito reais e treze centavos), acrescido dos valores de imposto de renda não retidos nos vencimentos do autor no período trazido pelo exequente, qual seja, de setembro/2019 a novembro/2020, restando concedida a preferência legal na ordem de pagamento, dada a natureza alimentar do crédito (Súmula Vinculante 47); c) computar no cálculo do valor devido a título de custas a serem restituídas o importe de R$ 33,37 (trinta e três reais e trinta e sete centavos). Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno credor e devedor ao pagamento de honorários de advogado, no importe de 10% (dez por cento) do proveito econômico. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que apure com exatidão os valores devidos à parte exequente. Com o retorno dos cálculos, intimem-se as partes acerca dos mesmos, com prazo de cinco dias. Inexistindo divergência, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo divergência, expeçam-se os requisitórios de pagamento para adimplemento dos valores tidos por incontroversos, atentando-se à superpreferência, precedentemente deferida, ao credor Joel Anísio Assad de Souza e, na sequência, tornem conclusos para apreciação da insurgência. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses; b) fica o credor intimado, desde já, a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; c) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 25545001), em síntese, que o presente caso é de sucumbência mínima, razão pela qual o Distrito Federal, ora recorrido, deve ser integralmente condenado ao pagamento do valor dos honorários de advogado referentes à fase de cumprimento da sentença. Argumenta que a memória de cálculo oferecida pelo devedor indicou que o débito a ser solvido consiste em valor ligeiramente superior ao previamente quantificado pelo próprio credor, ora recorrente. Assim, aduz que concordou com a quantia indicada pelo Distrito Federal, sendo certo que essa situação invariavelmente deve conduzir ao reconhecimento da sucumbência mínima do recorrente em relação ao julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença. Também afirma que a base de cálculo dos honorários de advogado, fixada pelo Juízo singular, deve ser esclarecida, pois é possível entender que o proveito econômico pode corresponder ao valor total do crédito ou à diferença entre o valor homologado e os montantes calculados por cada uma das partes. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja: a) afastada a condenação imposta ao recorrente ao pagamento do valor dos honorários de advogado em decorrência da impugnação ao cumprimento da sentença oferecida pelo Distrito Federal; e b) o proveito econômico definido como base de cálculo para o valor dos honorários de advogado, objetivando assim que seja fixado como o valor total do crédito, ou mesmo, que os honorários sejam fixados por meio de critério equitativo. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 25545002 e Id. 25545003). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No presente caso o agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em análise a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a correção do critério adotado na condenação ao pagamento do valor dos honorários de advogado fixados por ocasião do exame da impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo devedor. É necessário esclarecer, inicialmente, que o objeto do agravo de instrumento no 0712570-73.2021.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal contra a mesma decisão ora impugnada diz respeito apenas à compreensão a respeito do termo “proveito econômico” e sua respectiva repercussão para o cálculo do valor dos honorários de advogado devidos em processo de conhecimento. O presente recurso, no entanto, tem por objeto questão diversa, qual seja, o exame a respeito da base de cálculo (“proveito econômico”) referente aos honorários de advogado eventualmente devidos na quinta fase do procedimento, que é o cumprimento da sentença. O art. 85, § 1o e § 7o, do CPC, enuncia que são devidos honorários de advogado na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, desde que o devedor tenha oferecido impugnação ao cumprimento da sentença, como ocorreu no presente caso. O Juízo singular, ao apreciar a impugnação ao cumprimento da sentença, fixou o valor dos honorários de advogado e considerou a ocorrência de sucumbência recíproca, senão vejamos: “Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno credor e devedor ao pagamento de honorários de advogado, no importe de 10% (dez por cento) do proveito econômico.” No caso, observa-se que o Distrito Federal apontou como valor total devido a quantia correspondente a R$ 244.218,01 (duzentos e quarenta e quatro mil duzentos e dezoito reais e um centavo), mas o devedor indicou o montante de R$ 252.538,05 (duzentos e cinquenta e dois mil quinhentos e trinta e oito reais e cinco centavos). O Juízo singular, no entanto, homologou o valor de R$ 243.443,19 (duzentos e quarenta e três mil quatrocentos e quarenta e três reais e dezenove centavos), que corresponde ao somatório dos itens “a”, “b” e “c” do dispositivo da decisão ora impugnada. Convém destacar que o referido montante corresponde ao crédito principal determinado em R$ 219.288,13 (duzentos e dezenove mil duzentos e oitenta e oito reais e treze centavos), com o acréscimo do valor das despesas do processo, que incluem os honorários de advogado devidos. No entanto, deveria ter havido apenas condenação ao pagamento do valor de honorários de advogado em favor da Procuradoria do Distrito Federal, cuja base de cálculo deveria corresponder à diferença entre o valor total indicado pelo devedor e o montante global homologado pelo Juízo singular. Aliás, o acolhimento, ainda que parcial, da eventual impugnação ao cumprimento de sentença teria o condão de gerar nova condenação ao pagmento dos honorários de advogado em favor dos advogados do devedor na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. A esse respeito, examine-se o seguinte precedente fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011)” (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que a eventual alteração dos critérios de pagamento do valor dos honorários de sucumbência não pode ser levada a efeito no presente caso, pois essa hipótese resultaria em violação ao princípio da impossibilidade de reforma em prejuízo do recorrente (non reformatio in pejus). Assim, as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis, pois não estão alinhadas ao entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutelar recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 14 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator